Tribunal: TJSP
Processo: 2259856-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória. Tutela de urgência voltada a compelir a ré a reativar o cadastro do autor junto à plataforma digital de transporte desta última, de sorte a permitir que o demandante volte a operar como motorista por meio do indigitado aplicativo. Indeferimento. Irresignação improcedente. Quadro que, embora atribua foros de credibilidade à versão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória. Tutela de urgência voltada a compelir a ré a reativar o cadastro do autor junto à plataforma digital de transporte desta última, de sorte a permitir que o demandante volte a operar como motorista por meio do indigitado aplicativo. Indeferimento. Irresignação improcedente. Quadro que, embora atribua foros de credibilidade à versão descrita na petição inicial, não apresenta premência tal que justifique a pronta concessão da medida almejada sem prévia oitiva do adversário. Decisão mantida, anotada a possibilidade de o pleito ser revisto depois de formada a relação processual, sob a égide do contraditório.

Negaram provimento ao agravo, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259856-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
EDELVAN FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado UBER
DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo, com observação. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259856-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2259856-76.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 19a Vara Cível Central
Agravante: JOSÉ EDELVAN FERREIRA DOS SANTOS
Agravada: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (não citada)
MM. Juíza de primeiro grau: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no 36.408
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória. Tutela de
urgência voltada a compelir a ré a reativar o cadastro do autor junto à
plataforma digital de transporte desta última, de sorte a permitir que
o demandante volte a operar como motorista por meio do indigitado
aplicativo. Indeferimento. Irresignação improcedente. Quadro que,
embora atribua foros de credibilidade à versão descrita na petição
inicial, não apresenta premência tal que justifique a pronta concessão
da medida almejada sem prévia oitiva do adversário. Decisão
mantida, anotada a possibilidade de o pleito ser revisto depois de
formada a relação processual, sob a égide do contraditório.
Negaram provimento ao agravo, com observação.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação cominatória c.c. indenizatória proposta por JOSÉ
EDELVAN FERREIRA DOS SANTOS, agravante, em face de UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA., agravada.
Segundo o relato da petição inicial, em síntese, o autor
exerce, há um ano e meio, a função de motorista da plataforma de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259856-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
administrada pela ré, realizando inúmeras “viagens” e obtendo ótima avaliação dos
usuários; em 10.8.20, o autor “teve sua plataforma tecnológica bloqueada de forma
abrupta” pela ré; indagada pelo autor, a ré lhe informou que a opção pelo
encerramento da parceria teria ocorrido “de acordo com os termos de uso”; o autor
adquiriu um novo automóvel, para se adequar às exigências estabelecidas pela ré, e,
abruptamente e sem justificativa, teve a sua conta bloqueada, deixando de obter a
sua única fonte de renda destinada ao sustento da família. Daí a demanda,
objetivando a condenação da ré a readmiti-lo na plataforma e a pagar-lhe a
importância correspondente a doze meses “de ganhos do autor”, a título de perdas
e danos, para o caso de descumprimento da sobredita ordem, além de indenização
por danos morais. Requereu, mais, tutela de urgência, voltada a compelir a ré a, no
prazo de 24 horas, reativar o cadastro do autor junto à plataforma de tecnologia
desta última, de sorte a permitir que o autor volte a operar como motorista por meio
da indigitada ferramenta.
Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu a
tutela de urgência requerida na petição inicial. Entendeu a MM. Juíza de primeiro
grau que os elementos dos autos não são suficientes para o deferimento da tutela de
urgência requerida sem a observância do contraditório (fls. 114/117 dos autos do
processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, insiste o
agravante nos argumentos apresentados com a petição inicial e acima sintetizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259856-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2. Recurso tempestivo.
Não há preparo, por ser o agravante beneficiário da
gratuidade da justiça.
É o relatório do essencial.
3. Nos expressos termos do art. 300 do CPC, a
concessão da tutela de urgência reclama "elementos que evidenciem a
probabilidade do direito” e o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo".
Conforme a lição de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, discorrendo sobre o instituto à luz do sistema do Código de Processo Civil
de 1973, a prova inequívoca e o juízo de verossimilhança dela oriundo devem ser
compreendidos como representando quadro que "autorizaria, desde logo, um
julgamento de acolhida do pedido formulado pelo autor (mérito), se o litígio,
hipoteticamente, devesse ser julgado naquele instante" ("Curso de Direito
Processual Civil", Forense, 41a ed., pág. 341).
No caso, muito embora os elementos apresentados
pelo agravante atribuam foros de credibilidade à versão que descreve, a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259856-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de todo e qualquer pedido de antecipação de tutela reclama, em regra, observância
ao princípio do contraditório, salvo situações excepcionalíssimas (RT 735/359,
764/221, 808/383).
E não se pode descartar a possibilidade de a agravada
ter argumentos que convençam o julgador do desacerto do pleito.
Assim, cumpre prestigiar a r. decisão agravada em tal
passagem, sem embargo, é claro, de o requerimento de tutela provisória poder ser
revisto em momento ulterior.
Com tal observação, meu voto nega provimento ao
agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator